Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703649-02.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: MARIA DE JESUS FERREIRA COUTINHO DESPACHO Como se vê das notificações anexadas à petição de ID 40322988, os apelantes destituíram o único advogado que os representava nos autos, ao mesmo tempo em que manifestaram ciência quanto à necessidade de constituírem novo patrono. Assim, nos termos do art. 76 do CPC, intimem-se pessoalmente os apelantes no endereço informado nas referidas notificações (SMPW Quadra 3, Conjunto 2, Lote 3, Casa 2, Condomínio Residencial Rio Negro, Park Way, Brasília-DF) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizem sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator